Tribunal: TJDFT
Processo: 0707125-51.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DOLO EVIDENCIADO. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. ANTECEDENTES. CRITÉRIO DE 1/8. SEGUNDA FASE. ATENUANTE GENÉRICA ART. 66. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente pelas declarações da vítima, corroboradas pela prova pericial e pelas testemunhas policiais, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. Muito embora a vítima tenha declarado que o seu cachorro estava nervoso e poderia atacar um dos envolvidos, certo é que a agressão sofrida pela vítima, esganadura no pescoço, não condiz com a versão defensiva de que o réu estaria tentando afastar a vítima do local para não ser atacada pelo seu próprio cachorro, o que afasta a tese defensiva de estado de necessidade.
3. O fato de o réu se encontrar embriagado quando lesionou a ofendida não torna a sua conduta atípica, de modo a afastar o dolo.
4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 150 em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que as condenações pretéritas ao fato em apuração, transitadas em julgado e que tenham alcançado o período depurador, embora não sejam aptas para configurar o instituto da reincidência, podem ser usadas para valorar negativamente os antecedentes.
5. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo, abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
6. A aplicação da atenuante inominada, prevista no artigo 66 do Código Penal, depende da comprovação de circunstância relevante. A embriaguez voluntária do réu, por si só, não configura a circunstância relevante necessária à aplicação do artigo 66 do Código Penal.
7. Recurso conhecido e não provido.